Tribunal: TCU
Processo: 020.845/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial de responsabilidade do ex-prefeito de Santa Maria do Suaçuí/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Roberto Costa Alves, prefeito de Santa Maria do Suaçuí/MG, no período de 1°/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) , no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Costa Alves, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2015 6.000,00 20/1/2015 6.389,60 20/1/2015 1.964,55 20/1/2015 3.010,00 20/1/2015 7,80 20/1/2015 7,80 10/2/2015 6.014,22 13/2/2015 7,80 13/2/2015 8.654,76 13/2/2015 8.654,76 13/2/2015 1.238,00 12/3/2015 1.669,57 18/3/2015 6.912,56 22/4/2015 1.924,10 24/4/2015 5.000,33 24/4/2015 7,80 18/5/2015 2.000,00 19/5/2015 7.000,00 19/5/2015 3.400,00 19/5/2015 1.669,57 22/5/2015 10.000,00 26/5/2015 10.000,00 12/6/2015 4.610,00 12/6/2015 1.669,57 15/6/2015 2.835,47 15/6/2015 7,80 16/6/2015 2.302,40 16/6/2015 7,80 18/6/2015 3.062,50 18/6/2015 1.500,70 18/6/2015 6.951,50 19/6/2015 2.000,29 19/6/2015 2.000,29 19/6/2015 2.234,34 19/6/2015 2.237,43 19/6/2015 1.578,38 19/6/2015 1.578,38 19/6/2015 7,80 19/6/2015 7,80 23/6/2015 3.200,90 23/6/2015 3.157,00 23/6/2015 7,80 23/6/2015 7,80 24/6/2015 5.000,56 24/6/2015 7,80 30/6/2015 2.750,47 30/6/2015 1.350,20 30/6/2015 1.350,20 30/6/2015 7,80 30/6/2015 7,80 30/6/2015 7,80 3/7/2015 2.000,00 3/7/2015 7,80 9/7/2015 700,00 14/7/2015 1.669,57 15/7/2015 3.006,35 15/7/2015 250,26 6/8/2015 2.377,84 12/8/2015 1.280,59 12/8/2015 2.950,26 12/8/2015 2.160,52 12/8/2015 7,80 28/8/2015 5.344,33 3/9/2015 2.992,70 8/9/2015 3.000,00 15/9/2015 1.201,86 22/9/2015 5.000,00 1o/10/2015 3.831,86 14/10/2015 1.669,57 26/10/2015 6.000,00 3/11/2015 2.253,48 17/11/2015 2.195,70 20/11/2015 3.500,00 25/11/2015 400,00 30/11/2015 3.831,86 15/12/2015 2.000,00 15/12/2015 1.000,00 15/12/2015 201,38 15/12/2015 1.911,23 15/12/2015 526,00 30/12/2015 8.400,96 9.2. aplicar ao Sr. Roberto Costa Alves a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária) , esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento e Assistência, Família e Combate à Fome, para ciência.